Tribunal: TJSP
Processo: 1121665-30.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1121665-30.2018.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de contradição, omissão e obscuridade- Afastadas- PREQUESTIONAMENTO- Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de contradição, omissão e obscuridade- Afastadas- PREQUESTIONAMENTO- Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1121665-30.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CLINICA S.O.S SAÚDE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA e
S.O.S. DO PESO GESTÃO E MARKETING - EIRELI, são embargados BEM
ESTAR SERVIÇOS E DIAGNOSTICOS LTDA e MONICA SILVA MARIANNO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121665-30.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15852
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1121665-30.2018.8.26.0100-50000
Embargantes: S.O.S DO PESO GESTÃO E MARKETING EIRELI, e
CLÍNICA S.O.S SAÚDE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA
Embargada: MÔNICA SILVA MARIANNO
VOTO no 15852
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO-
Alegação
de
contradição,
omissão
e
obscuridade-
Afastadas-
PREQUESTIONAMENTO-
Caráter
Infringente-
Inadmissibilidade-
Segundo
firme
orientação
jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam
ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas
pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na
solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração,
manejados pelas Embargantes, em face do v. acórdão de
(fls.677/690) que, por votação unanime, deu provimento, ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.01/13) por parte das
Embargantes, alegando, contradição, omissão e obscuridade no v.
acórdão, com o propósito de prequestionar a matéria. Alega ainda
que não foi dada as embargantes oportunidade para se
manifestarem acerca dos documentos juntados pela embargada, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121665-30.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15852
3
deferimento do pleito de Justiça Gratuita, nos termos o art. 437,
parágrafo 1o do CPC. No mais, reitera teses, já exposta nos autos e
julgamentos similares, para justificar, o pleito de omissão,
contrariedade e omissão.
Manifestação da Embargada (fls.12/38).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não merece acolhimento o pleito da
embargante.
De proêmio, com relação ao pedido de
gratuidade, as embargantes se manifestaram nas contrarrazões
apresentadas, refutando o pleito da embargada. E, nesta
oportunidade após a juntada da documentação que justificou o
deferimento do benefício, do qual alegam, que não foram intimadas,
para se manifestar, não oferecem uma linha sequer, sobre a
documentação acostada e a benesse concedida. Logo, ausente o
cerceamento de defesa alegado.

Em outro giro, trago à lume a
fundamentação adotada no v. acórdão para melhor elucidar a
questão.
(...)”A narrativa da autora indica que, de fato, houve falta de informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121665-30.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15852
4
clara, acerca dos serviços prestados e ocorrência de venda casada.
O expediente utilizado pela corré SOS do Peso restou bem demonstrado:
após a realização de consulta, direciona o cliente para o laboratório Bem
Estar, sem oportunizar a realização dos exames em laboratório da rede
conveniada do plano de saúde do paciente. Tal conduta é abusiva e vedada
pelo art. 39, I, do CDC.
Além disso, transmite ao cliente a informação de que o tratamento será
custeado pelo plano de saúde. Em seu contrato (fls. 62/63), constam as
seguintes cláusulas, transcritas ipsis litteris:
“5- A(O) CONTRATANTE declara responsável pela quitação dos serviços
ora contratados, se comprometendo a depositar o mesmo valor que seu
plano de saúde reembolsar. Neste caso, fica claro que o (a) contratante não
fará pagamento além do que for reembolsado pelo seu plano, mesmo se
tiver coparticipação. Caso seu plano de saúde não fizer o reembolso dos
serviços prestados a partes contratante não terá obrigação de quitá-los,
salvo as exceções da cláusula 5.1.
5.1 A (O) CONTRATANTE, na hipótese do plano de saúde não efetuar o
reembolso dos serviços contratados, isentará a mesma de quitá-los de
acordo a cláusula 5, salvo as seguintes exceções:
1- Contratante com mensalidades atrasadas junto ao plano; 2-
Contratante não está com seu plano ativo; 3- Contratante
ultrapassou o limite de consultas mês estipulado pelo plano e 4-
Qualquer outra situação que caracterize má fé da contratante.
Desta forma, caso a (o) contratante se enquadre nestas exceções
acima, ficará, neste caso, responsável pela quitação dos serviços ora
contratados, objeto do presente instrumento, na forma descrita na
3, que deverá ser efetuado em até 2 (dois) dias úteis, após ciência da
recusa do plano de saúde sob
pena moratória de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, bem como multa de 10% (dez por cento).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121665-30.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15852
5
O laboratório Bem Estar, por sua vez, realizou diversos exames sem
discriminá-los, como se verifica da nota fiscal de fls. 73. Em seu contrato, a
exemplo da SOS do Peso, o laboratório também informa que o consumidor
estará isento de pagamento, este a cargo do plano de saúde. Porém, há
cláusulas dúbias. Confira-se (fls. 59):
“5. A(O) CONTRATANTE se declara responsável pela quitação dos serviços
ora contratados, na hipótese de o plano de saúde não efetuar o reembolso
dos serviços contratados, objeto do presente instrumento, na forma
descrita na cláusula 3, que deverá ser efetuado em até 2 (dois) dias úteis,
após ciência da recusa do plano de saúde por não cobertura dos
procedimentos realizados, sob pena de multa moratória de 2% (dois por
cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, bem como de multa
compensatória de 10% (dez por cento).
(...)
7. Neste ato, a (o) CONTRATANTE assina o presente CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e outorga poderes à CONTRATADA a fim
de que realize os procedimentos necessários para a efetivação do
reembolso dos exames ora prestados, perante o seu plano de saúde,
bem como defenda o seu direito em recebe-lo, inclusive frente aos
órgãos administrativos, regulatórios, fiscalizatórios e judiciais
pertinentes. Porém, o não êxito em recebê-lo não gera qualquer
responsabilidade à CONTRATADA e não desobriga a CONTRATANTE
em quitar os serviços, objeto deste instrumento, frente à
CONTRATADA.
8. A (O) CONTRATANTE NÃO será obrigada a quitar o valor referente aos serviços
contratados se o reembolso não for realizado pelo seu plano/seguro saúde, por
culpa da CONTRATADA, que se compromete através deste instrumento a fornecer
e encaminhar todos os documentos e informações necessárias para a realização
do reembolso citado.” (grifo no original)
A autora comprovou que o reembolso foi recusado pelo plano de saúde, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121665-30.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15852
6
ausência do recibo de quitação da nota fiscal eletrônica e ausência de relatório
médico, conforme documento de fls. 66”.
Portanto, ao que se vê, a pretensão das
embargantes, é exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta
via imprópria, buscar novo julgamento, aquele que lhe foi
desfavorável.
Neste viés não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o
escopo dos presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o
julgado e obter novo julgamento, através desta via impropria, dos
embargos de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam
a obter o rejulgamento da causa. As
eventuais incorreções na apreciação dos
fatos, da prova inexistente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser
atacadas pelos recursos adequados, jamais
por embargos declaratórios.” (Embargos de
Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8
e 475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC
Rel. Juiz Renato Sartorelli).
Face ao prequestionamento apresentado,
evitando-se o formalismo desnecessário, como devidamente
observado pelo ilustre Cassio Scarpinella Bueno (“Novo Código de
Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662), faz-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121665-30.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15852
7
presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral
do Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo
nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão
a quo a oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão
obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga
legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121665-30.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15852
8
REDISCUSÃO
DA
MATÉRIA.
TESE
DEFENDIDA. DESNECESIDADE DE CITAÇÃO
EXPRESSA A TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA.
A regra disposta no art. 535 do CPC é
absolutamente clara sobre o cabimento de
embargos declaratórios, não sendo possível
sua utilização para fins de rediscutir a
controvérsia. Ao formar sua convicção, e
defender a tese encampada, o magistrado não
está obrigado a explicitar, uma a uma, as
legislações apontadas pelas partes, e muito
menos
a
responder
a
verdadeiros
questionários, principalmente em se tratando
de recurso especial, no qual a análise da
matéria
encontra
limitações.
Embargos
rejeitados."
(EDcl
no
AgRg
no
REsp
517.632/PB,
Relator
Ministro
JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos
de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve prestigiar
seu
livre
convencimento,
não
estando
obrigado a examinar todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121665-30.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15852
9
suscitadas pelas partes. 3. Embargos de
Declaração rejeitados.” (AgRg nos EDcl no
Recurso Especial no 409.029/RS, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, Dj. 15.09.2003).

As embargantes não apontam vício capaz de
ser remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu
manifesto propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a
via recursal própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia
sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes
deveria pronunciar-se de ofício”. (Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva).

Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do
litígio, que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso
dos demais pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos
autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios
termos da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra
prova ou argumento existente nos autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121665-30.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15852
10
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há
como acolher o pleito da Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)